Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-03.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007436-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), SUELEN RIBEIRO DE LIMA (APELANTE), FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.302.621-07 (APELANTE), SUELEN RIBEIRO DE LIMA - CPF: 058.791.541-22 (APELANTE), ROSANE CABRAL DE LARA - CPF: 463.812.609-04 (VÍTIMA), ADINAMO VELANCIO DA SILVA - CPF: 503.908.801-91 (TESTEMUNHA), ANTONNY DE OLIVEIRA GASPAR DI PIETRO - CPF: 018.656.721-90 (TESTEMUNHA), ROSANE CABRAL DE LARA - CPF: 463.812.609-04 (TESTEMUNHA), SIMONE AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 266.942.028-14 (TESTEMUNHA), SUELEN RIBEIRO DE LIMA - CPF: 058.791.541-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME.
BIS IN IDEM.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

Consta dos autos que o recorrente, em comunhão de esforços com a corré (neta da vítima), subtraiu um aparelho de televisão do interior da residência da vítima, pessoa idosa, durante o período noturno, sem sinais de arrombamento.

Inconformada, a defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, por alegado
bis in idem
, bem como pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II – Questão em discussão.

As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se é cabível o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, por configurar
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta; e

(
ii
) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, diante da idade do réu à época dos fatos.

III – Razões de decidir.

A valoração negativa dos motivos do crime, fundada no aproveitamento da relação de confiança existente entre a corré e a vítima, configura indevido
bis in idem
, uma vez que tal circunstância já integra o vetor das circunstâncias do crime, não podendo ser novamente utilizada para majorar a pena-base.

A jurisprudência é firme no sentido de que elementos já considerados em determinado vetor da dosimetria não podem ser reutilizados em outro, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal.

No caso, a maior reprovabilidade da conduta
,
decorrente da condição de pessoa idosa da vítima e da atuação conjunta com a corré
,
autoriza, quando muito, a valoração negativa das circunstâncias do crime, mas não dos motivos, sob pena de duplicidade valorativa.

No tocante à atenuante da menoridade relativa, restou comprovado que o apelante contava 20 anos de idade à época dos fatos, impondo-se o seu reconhecimento, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Todavia, conforme entendimento consolidado, a incidência da atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada no Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, a pena deve ser redimensionada, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV – Dispositivo
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação baseada no aproveitamento da relação de confiança entre a corré e a vítima idosa não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, por configurar
bis in idem
.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada a idade prevista no art. 65, I, do Código Penal, ainda que a pena não possa ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A pena-base somente pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta, desvinculada de elementares do tipo penal ou de circunstâncias já valoradas em outro vetor da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados.

Art. 59, art. 65, I, art. 68 e art. 155, § 4o, IV, todos do Código Penal. Tema 158 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência.

A propósito: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
12/11/2021.

Neste sentido: STJ, REsp n. 1.409.692/SP, Quinta Turma,
DJe
04/04/2017.

No âmbito deste Tribunal: Enunciado Orientativo n. 15 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de
furto qualificado mediante concurso de pessoas
, previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, conforme decisão constante do Id. 326495447.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado e condenado porque, no dia
24 de dezembro de 2019
, no município de Cuiabá (MT), em unidade de desígnios e mediante ajuste prévio com a corré Suelen Ribeiro de Lima,
neta da vítima
, subtraiu um aparelho de televisão, marca LG, de 50 polegadas, pertencente à vítima Rosana Cabral de Lima.

Segundo a exordial acusatória, o delito foi praticado no período noturno, ocasião em que os agentes se aproveitaram do fato de a vítima não se encontrar em sua residência e de a porta estar apenas encostada, inexistindo sinais de arrombamento. A ação criminosa foi presenciada por vizinhos, Simone e
Antonny
, os quais relataram à vítima terem visto a corré Suelen, acompanhada do apelante e de uma terceira pessoa não identificada, saindo do imóvel com o referido bem.

A sentença concluiu que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, contribuindo para a retirada e posterior ocultação do objeto subtraído, valendo-se da relação de proximidade mantida pela corré com a vítima idosa para facilitar o ingresso no imóvel e a subtração do bem.

Na dosimetria da pena, o juízo de origem, na
primeira fase
, fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias e os motivos do crime, sob o fundamento de que a conduta
revelou especial reprovabilidade, notadamente por ter sido praticada contra vítima idosa, mediante abuso da confiança decorrente da relação familiar da corré.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes,
nada alterando-se na
terceira fase
,
mantendo-se a pena
final
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais (Id. 326495467), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta nulidade na fixação da pena-base, ao argumento de que houve valoração negativa indevida dos motivos do crime, sem fundamentação idônea, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante dizem respeito, em verdade, às circunstâncias do crime, e não aos seus motivos, razão pela qual requer o afastamento da referida valoração negativa, com a consequente redução da pena-base.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que contava com
20 (vinte) anos de idade
à época dos fatos, postulando a redução da pena intermediária para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 326495471), manifestando-se favoravelmente ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mas defendendo a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento do recurso
, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, com a readequação da dosimetria da pena, mantendo-se, contudo, os demais fundamentos da condenação (Id. 336154373).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA
, condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

A insurgência recursal cinge-se à readequação da dosimetria da pena, especificamente quanto a dois pontos: (i) o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea; e (
ii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão à defesa.

Da valoração negativa dos motivos do crime (1a fase)
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias e os motivos do crime.

Para tanto, fundamentou que embora o réu não mantivesse vínculo familiar direto com a vítima, sua conduta revelaria especial reprovabilidade, por ter aderido à empreitada criminosa contra pessoa idosa, aproveitando-se da relação de proximidade existente entre a vítima e a corré, sua neta.

Ocorre que tal fundamentação não se presta à negativação do vetor “motivos do crime”.

Os motivos do crime dizem respeito às razões íntimas que impulsionam o agente à prática delitiva, não se confundindo com o modo de execução, o contexto fático ou a especial reprovabilidade da conduta.

No caso, a referência ao fato de a vítima ser idosa e ao aproveitamento da relação de confiança existente entre ela e a corré descreve, com clareza, o
modus operandi
, enquadrando-se no vetor das circunstâncias do crime, e não nos seus motivos.

Assim, a manutenção da valoração negativa dos motivos do crime, com base nos mesmos fundamentos utilizados para as circunstâncias, configuraria indevido
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a utilização de elementares do tipo penal e de consequências naturais da própria consumação do delito como vetores negativos do art. 59 do CP configura
bis in idem
, conforme orientação do
Enunciado Orientativo n
.
15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual
“
as elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do próprio tipo penal ou em referências vagas e genéricas, sob pena de violação ao princípio da vedação ao
bis in idem
(v.g.,
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/11/2021; REsp n. 1.409.692/SP, Quinta Turma,
DJe
04/04/2017).

No delito em exame, o intuito de lucro é inerente ao tipo penal do furto qualificado, razão pela qual não pode ser valorado como “motivo do crime” para agravar a pena-base.

Por sua vez, o fato de o agente ter se aproveitado da relação de confiança existente com a vítima idosa, no interior de sua residência, não integra o núcleo típico da infração, constituindo, isto sim, circunstância do crime apta a elevar o grau de reprovabilidade da conduta, como, inclusive, reconhecido na dosimetria ora readequada.

Diante disso, impõe-se a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime.

No tocante à readequação da pena-base, observa-se que o juízo
a quo
promoveu acréscimo total de
06 (seis) meses
, considerando desfavoráveis dois vetores. Afastado um deles, a redução deve ocorrer de forma proporcional.

Desse modo, mantendo-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Da atenuante da menoridade relativa (2a fase)
.

Na segunda fase da dosimetria, igualmente assiste razão à defesa.

É incontroverso que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, ocorridos em 24 de dezembro de 2019, fazendo
jus
, portanto, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, cuja aplicação é obrigatória quando presentes seus requisitos objetivos.

A ausência de reconhecimento da referida atenuante na sentença configura equívoco que deve ser sanado, conforme, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Todavia, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Ademais, o
STF
firmou tese de repercussão geral, no
Tema 158
, emitindo o seguinte enunciado: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Assim, partindo-se da pena-base fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a aplicação da atenuante deve resultar na redução da pena ao mínimo legal previsto para o tipo penal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, mantendo-se os 10 (dez) dias-multa.

Importante c
onsign
ar
, por exigência ao
Tema 339 de repercussão geral
do STF
(
arts
. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal)

que a pena foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, considerada apenas a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a pena-base foi readequada para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, cumulada com 10 (dez) dias-multa, mantendo-se neutros os demais vetores do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a reprimenda é reduzida até o limite mínimo legal, fixando-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ e à orientação firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, que vedam a redução da pena aquém do mínimo abstratamente cominado.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, essa passa a ser a pena definitiva, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
conforme já fundamentado,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
por FELIPE VELANCIO FERREIRA DA S
ILVA, para readequar a pena intermediária

ao
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, 10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais
termos
da se
n
tença
inalterados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026